Tribunal: TJPA
Processo: 0005127-93.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005127-93.2012.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON MIRANDA GOMES, CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005127-93.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON MIRANDA GOMES

APELANTE: CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DIOGO COSTA ARANTES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRENO UZ MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, III C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE
ANDERSON MIRANDA GOMES
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. VERSÃO ACUSATÓRIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAL. CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. RES FURTIVA NÃO RECUPERADA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL. NECESSIDADE.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação de
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
e em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
ANDERSON MIRANDA GOMES
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0005127-93.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON MIRANDA GOMES

APELANTE: CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): DIOGO COSTA ARANTES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): BRENO UZ MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ANDERSON MIRANDA GOMES
e
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Paraupebas – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, respectivamente, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (id

4571650).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 26/03/2012, por volta das 02h30, – PA, no Conjunto Promorar, Rua da Associação, no bairro de Val-de-Cães, nesta capital, os recorrentes teriam abordado a vítima Rafael Brandão Borges e, mediante grave ameaça, subtraíram dela a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e, logo em seguida, empreenderam fuga (id

4724295).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual os apelantes interpuseram recurso.

A defesa de
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CP (
id

4571652).

Por sua vez, o defensor de
ANDERSON MIRANDA GOMES
requereu a absolvição por inexistência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal (id

4571652).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento dos apelos (id

4571652 - Pág. 14 – 18/id

4571653 - Pág. 2 – 9).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id

4571656 - Pág. 1 – 6).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto por
ANDERSON MIRANDA GOMES
, restando prejudicado o julgamento da apelação aviada por
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
, conforme será mais bem explicado adiante.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (PRESCRIÇÃO)

Examinando os autos, verifico que o recurso interposto por
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do indigitado apelante à

pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, haja vista a circunstância de o recorrente ser menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id

4571639 - Pág. 23).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 05/12/2016 (id 4347923 - Pág. 3), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade de
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, III, do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito às teses de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do apelante
ANDERSON MIRANDA GOMES
, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4571637 - Pág. 25) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4571637 - Pág. 5 – 11).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas GCM Antonio Carlos da Silva Tavares, GCM Joaquim Ribeiro Lourenço e GCM Edicarlos Nascimento de Aquino, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4571718 – 4571743), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[7]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela vítima durante fase inquisitória, descabe cogitar de inexistência ou insuficiência probatórias.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[8]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada nas razões recursais.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que tange ao pedido de redução da pena aplicada, verifico que assiste razão ao recorrente
ANDERSON MIRANDA GOMES
.

Observo que, na dosimetria da pena base, o juiz de origem se afastou das diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

No que diz respeito ao crime de roubo majorado, noto que foi reputada como negativa a vetorial“
consequências do crime
”, majorando-se o apenamento mínimo à razão de 04 (quatro) meses, resultando em pena base de 04 (quatro) anos e 04 (meses) de reclusão,
quantum
sobre o qual ainda incidiu o aumento de 1/3 em razão da concorrência de majorante prevista no art.
157, §2º, inciso II, do CP
, perfazendo a reprimenda de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Como é sabido, quanto às consequências do crime, é remansosa a jurisprudência do STJ
[9]
no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática do crime de roubo, o qual pressupõe subtração de bem alheio, de modo que a não restituição integral da
res furtiva
, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Neutralizo a vetorial referente às consequências do crime, fixando a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

ii)

Inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes e minorantes a valorar, majoro a reprimenda à razão de 1/3 (um terço), considerando a incidência de causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, razão pela qual fixo a pena definitivamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Arbitro o valor da multa à razão de 01 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve permanecer no semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[10]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[11]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da sanção penal (art.77, III
[12]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[13]
.

No mais restam mantidas as demais disposições da sentença condenatória que não se oponham aos fundamentos desta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CLEYSON DOS SANTOS LOUBERTH
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso por ele interposto
, nos termos do art.61
[14]
do CPP c/c 932, III
[15]
, do CPC e art. 133, X
[16]
, do RITJPA.

Por outro lado,
conheço e dou parcial provimento à apelação
de
ANDERSON MIRANDA
, reformando a sentença condenatória no sentido de reduzir a sua pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantidas as demais disposições que não sejam contrárias aos fundamentos desta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[8]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[9]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2.
No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 3
. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-bas
e
[...] ( AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

[10]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

[11]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[12]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[13]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

[14]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[15]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[16]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/10/2023